Tribunal: TJMT
Processo: 1014597-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014597-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), TITTE TRINKS - CPF: 158.596.708-42 (AGRAVADO), GIRASSOL ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.404.415/0001-56 (AGRAVADO), PATO BRANCO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.505.310/0001-78 (AGRAVADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (AGRAVADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (AGRAVADO), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DISCUSSÃO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA (EMBARGOS DE TERCEIRO) – DESNECESSIDADE – CABIMENTO DO PEDIDO DE BAIXA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ALIENAÇÃO ANTERIOR AO REGISTRO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – DEMONSTRAÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – BAIXA DA AVERBAÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os embargos de terceiros destinam-se a tutelar o direito de terceiro, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial, de modo que a impugnação do ato constritivo, deve ser realizada por meio de embargos de terceiro, conforme o art. 674 do Código de Processo Civil.

In casu
, a averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes, de modo que o instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens, não havendo se falar na necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a realização de sua baixa.

Comprovado que o contrato particular de compra e venda do imóvel antecede à averbação premonitória, mormente porque comprovada a boa-fé do terceiro adquirente, há de ser determinada a baixa da averbação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ODAIR GELLER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007294-63.2015.8.11.0045, movido por TITTE TRINKS E OUTROS, indeferiu o pedido de baixa da averbação AV-5/25.578 datada de 17/02/2022, constante na matrícula no 25.578 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, nesses termos:

“1. Indefiro os pedidos formulados pelo terceiro interessado ODAIR GELLER, por meio das petições de Id. 102947792 e Id. 102218485, quais sejam, a baixa da averbação AV-5/25.578, datada de 17/02/2022, constante na matrícula no 25.578 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, ante a resistência da parte credora conforme petição de Id. 119078221. Por isso, necessário ao terceiro que não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo e pretende o desfazimento da constrição judicial, proceder a propositura de ação autônoma, a saber, embargos de terceiro, previsto no art. 674 do Código de Processo Civil.”

Em breve síntese, o recorrente em razões de Id. 216716698, aduz que “
em 13 de junho de 2017, o Agravante celebrou com o Sr. Valdir Passarini Casonatto e Sra. Maria Lucia Onesco Casonatto o CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA que segue anexo, em que teve por objeto a promessa de compra e venda de 2 (dois) bens imóveis
”, dentre eles o de Matrícula no 25.578.

Assevera que está na posse do imóvel há quase 07 (sete) anos e que nunca houve qualquer oposição.

Afirma que estava realizando as tratativas necessárias para o fim de efetivar a transferência do domínio do imóvel (matrícula no 25.578), porém, que em razão de equívoco praticado pelo cartório, foi necessário proceder com a devida rerratificação da Escritura de Compra e Venda.

Argumenta que ao realizar a rerratificação da Escritura de Compra e Venda, foi surpreendido com a averbação AV-5/25.578, datada em 17/02/2022, porém, resta demonstrada a posse e propriedade do agravante quanto ao aludido imóvel.

Forte nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja cancelada a averbação premonitória AV-5/25.578, datada em 17/02/2022.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Liminar indeferida no Id. 217927197.

Contrarrazões apresentadas no Id. 223697670, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

Na origem, trata-se de pedido formulado pelo terceiro interessado ODAIR GELLER, ora agravante, para que seja realizada a baixa da averbação AV-5/25.578, datada de 17/02/2022, constante na matrícula no 25.578 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, tendo em vista que adquiriu o imóvel em 13/06/2017, oportunidade em que inexistia qualquer anotação no aludido bem.

O juízo de origem rejeitou o pedido formulado, sob o fundamento de que
“se faz necessário ao terceiro que não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo e pretende o desfazimento da constrição judicial, proceder a propositura de ação autônoma, a saber, embargos de terceiro, previsto no art. 674 do Código de Processo Civil.”

Desta decisão se insurge o agravante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a hipótese em comento não se amolda ao instituto processual dos embargos de terceiro, disciplinado pelo Código de Processo Civil em seu art. 674,
in verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Ora, os embargos de terceiro se fazem ação de conhecimento disponível àquele que, sendo possuidor do bem, sofre constrição derivada de uma ordem judicial proferida em demanda da qual ele não participe, hipótese inocorrente nos autos. É assim, porque, a modalidade processual possui, justamente, o condão de desconstituir a constrição judicial já efetivada, liberando o bem de qualquer entrave, ou evitando um possível ato constritivo que possa atingir o seu bem.

In casu
, o agravante busca a baixa da averbação premonitória no registro de seu imóvel realizada em 17/02/2022, tendo em vista a aquisição do bem na data de 13/06/2017.

De acordo com o artigo 828 do Código de Processo Civil é possível a averbação premonitória no registro dos bens do executado, vez que possui caráter meramente informativo,
in verbis
:

“ Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.”

Referida certidão, a ser averbada na matrícula dos bens imóveis, possuem registro de acesso público, tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto a existência da ação de execução promovida contra o devedor e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do devedor que aliena o bem onde estava registrada a certidão.

A propósito, Nelson Nery Jr. leciona:

"Trata-se não somente de garantia para o credor, que poderá evitar a alienação indevida de bens no curso da execução, pelo desestímulo do adquirente cuidadoso, que se preocupou em investigar a situação dos bens que compõem o patrimônio do devedor e que garantem o cumprimento exato da obrigação e a satisfação do credor. A norma também permite que outros credores avaliem a viabilidade de propor execução contra o mesmo devedor, considerando que o bem cujo registro indica a existência de execução contra seu proprietário já foi localizado por outrem, autor de execução em curso."
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1773)

Dito isso, calha ponderar que não andou bem o juízo monocrático ao indeferir o pedido de baixa da averbação premonitória, sob o fundamento da necessidade de ação autônoma.

É assim, porque, dado o caráter meramente informativo da averbação premonitória, a análise para a realização de sua baixa prescinde de ação autônoma, quer dizer, embargos à execução, devendo ser analisada diretamente perante o juízo em que tramita a demanda original.

Com efeito, se a anotação premonitória é prerrogativa do juízo da execução, a realização de sua baixa deve ser dirimida no bojo daquela ação e não por demanda autônoma.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA À DEMANDA EXECUTIVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA - O interesse processual consubstancia-se na relação de necessidade e de utilidade/adequação do provimento postulado -
Da atenta leitura do art. 828 e seus parágrafos - que regulamenta a averbação premonitória - extrai-se duas relevantes conclusões: i) a de que o cancelamento das averbações lançadas pelo exequente é prerrogativa do juízo da execução, devendo a questão ser dirimida no bojo daquela ação; ii) em caso de eventual prejuízo decorrente da abusividade da anotação, a apuração de seu quantum deverá ser realizada por meio de incidente apartado ao feito executivo e não por demanda autônoma
- Ajuizada demanda autônoma almejando o cancelamento de averbações lançadas no âmbito de demandas executivas, bem como para o ressarcimento dos alegados danos delas advindos, resta evidenciada a inadequação da via eleita pelos executados para os fins colimados e, por conseguinte, configurada a falta de interesse de agir na modalidade adequação. V .V. - Ao se autorizar a via do incidente processual como a única e exclusiva para a anulação das averbações e da consequente reparação dos danos, estar-se-á cerceando o direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5o, inciso XXXV da Lei Maior, ao dispor "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." - Além dos embargos de devedor, como método típico para o executado se opor à execução, existem outros mecanismos processuais que, de igual modo, possibilitam-no, defender-se, tais como as ações heterotópicas - Impõe-se a cassação da sentença que deixou de analisar o mérito do pedido de cancelamento de averbação premonitória ao fundamento de que não estaria configurado o interesse de agir - Sentença cassada.” (TJ-MG - AC: 10000191123397001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 13/05/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
BAIXA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO EM QUE TRAMITA A DEMANDA ORIGINAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 828, §§ 2.o E 3.o,

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA - DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O interesse processual, como condição da ação, consiste na necessidade de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito material; na utilidade, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte; e na adequação, que exige que a pretensão esteja veiculada em via processual apropriada -
Afigura-se inadequado e desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, visando ao cancelamento de averbação premonitória, cabendo ao interessado formular tal pleito diretamente perante o Juízo em que tramita a demanda original. Inteligência do artigo 828, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MG - AC: 10000181229824001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 16/01/2019)

Atinente a baixa da averbação premonitória perseguida pelo agravante, tenho que lhe socorre razão.

Em detida análise dos autos, verifico que o imóvel de matrícula no 25.578 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, foi alienado pelo executado ao agravante na data de 13/06/2017, consoante documento de Id. 216721190, vejamos:

Outrossim, ressalta-se que o aludido contrato possui o reconhecimento de firma de ambas as partes, a fim de atestar a veracidade da data da transação, vejamos:

Lado outro, a averbação premonitória no referido imóvel (AV-5/25.578) é datada em 17/02/2022, vejamos:

Ademais, verifico através do documento de Id. 216722151, que o agravante havia formalizado a escritura pública de compra e venda do aludido imóvel na data de 24/01/2022, da qual fora necessária a rerratificação, realizada em 18/02/2022 (Id. 216722154) em razão da ausência da forma de pagamento.

De mais a mais, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravada, no sentido de que o imóvel matriculado sob no 25.578, fora adquirido em 13/06/2017, ao passo que a ação executiva fora distribuída na data de 2015, ocorrendo a citação válida em 2016, verifico que a aludida citação do réu VALDIR CASONATTO, alienante do imóvel, somente ocorreu em 30/07/2018 (Id. 70983930 - fls. 45), portanto, em data posterior a compra e venda do bem.

Ainda, verifico da ação originária, que a agravada pugnou pela penhora dos imóveis de matrículas nos: 6.770, 32.731, 32.730, 31.792, 31.729, 31.507, 25.821, 25.820, 25.416 e 21.232, todas do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade dos executados, de modo que restam outros bens para solver a execução, não havendo se falar em insolvência.

Nesse trilhar, repiso que a averbação premonitória consiste em medida de cunho declaratório, não constritivo, cujo objeto precípuo é evitar a ocorrência de fraude à execução.

Com efeito, se esse é o fim precípuo da averbação, então, sobressai evidente que ela perde utilidade quando se verifica que, em data anterior à inscrição, o bem já havia sido alienado a terceiro de boa-fé, hipótese dos autos.

Ora, deve-se resguardar os interesses dos terceiros adquirentes de boa-fé e, consequentemente, ao cancelamento da averbação premonitória, ainda que na matrícula do imóvel não se tivesse procedido à respectiva anotação da compra e venda, vez que comprovada a ocorrência da alienação em data pretérita à averbação.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BEM ALIENADO EM DATA ANTERIOR. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA.
É de rigor o cancelamento da averbação premonitória ( Código de Processo Civil, art. 828) em casos em que comprovada a ocorrência de alienação do bem a terceiro de boa-fé em data anterior à aposição da averbação na matrícula do imóvel.
Nessas situações, em se verificando que, à época da averbação, inexistia registro da alienação efetivada, impõe-se reconhecer que a própria parte Executada deu azo à averbação indevida, de modo que é ela quem deve arcar com as custas atinentes à baixa da averbação premonitória, em respeito ao princípio da causalidade. Agravo de Instrumento parcialmente provido.”
(TJ-DF 07324349720218070000 DF 0732434-97.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 16/02/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. BOA-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 1. Cabíveis embargos de terceiro propostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2. Consolidado o entendimento jurisprudencial, expressado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do cabimento de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.
3. Comprovado que o contrato particular de compra e venda de imóvel e a alteração cadastral na Prefeitura de Monte Castelo antecederam à propositura da execução, não havendo indícios de má-fé do adquirente, os embargos de terceiros devem ser acolhidos, porém, em razão da falta de registro e atualização de dados do imóvel, a sucumbência deve ser assumida por quem se omitiu no respectivo dever legal, observado o princípio da causalidade.
4. Apelação parcialmente provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 50096811920204036100 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO EFETUADA EM DATA ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRECEDENTES. “‘Não se aplica a Súmula no 303 da Corte naqueles casos em que o exequente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos’ ( REsp 777393/DF , Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2005, DJ 12/06/2006, p. 406)” ( AgInt no Ag 1314374/PR , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016).APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJPR - 15a C.Cível - 0015739-35.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 27.07.2020)

Assim, tenho que o fato de à época não ter sido registrado o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento de que ele foi empreendido de boa-fé pelo terceiro adquirente, de modo que a averbação premonitória deve ser cancelada.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da averbação premonitória AV-5/25.578, datada de 17/02/2022, que recai sobre o imóvel de matrícula no 25.578 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Serve o presente de mandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024